Tribunal: TJDFT
Processo: 0717814-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ANÁLISE COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. No caso, a prestação fixada em 20% (vinte por cento) do salário-mínimo mostra-se adequada a condição do alimentante e às necessidades do infante.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.